Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-16.2024.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000804-16.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 047.903.921-63 (APELADO), SIDNEY PAULO DOS SANTOS - CPF: 001.721.011-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.325.591-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES MARQUES - CPF: 041.422.611-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 649.936.631-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I) à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Fato relevante:
(i)
pedidos de fixação de valor mínimo para fins de reparação dos danos causados pela prática criminosa formulados na denúncia e nas alegações finais da acusação sem a indicação do montante pretendido.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
fixação de indenização mínima no valor de R$ 500,00 nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização mínima ao ofendido na sentença condenatória, à luz das disposições do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos requisitos estabelecidos pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime exige o cumprimento de três requisitos cumulativos:
(i)
pedido expresso na denúncia ou queixa;
(ii)
indicação do montante pretendido; e
(iii)
realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

6. No caso em exame, embora houvesse pedido expresso na denúncia e nas alegações finais, a acusação não indicou o valor pretendido para a reparação dos danos, inviabilizando a fixação da indenização mínima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A ausência de indicação do valor compromete o contraditório e afronta o sistema acusatório, ao permitir que o juiz fixe arbitrariamente a quantia sem manifestação das partes, motivo pelo qual compete a acusação apontar o montante pretendido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC.
TJMT,
ApCrim 0017890-42.2020.8.11.0042 e ApCrim 1008442-11.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos do processo n. 1000804-16.2024.8.11.0005, que
condenou
o apelado
Luiz Gabriel Gomes do Nascimento
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 252777216).

Por estarem presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade (id. 252777216).

Além da mencionada condenação, o apelado foi
absolvido
da acusação de ter praticado a conduta de posse de droga para o próprio consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e o crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, CP) perpetrado contra a vítima Suelen Cristina de Oliveira (id. 252777216).

Em suas
razões recursais
, o órgão acusador pugna, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pelo crime (id. 252777230).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do pleito acusatório (id. 252777246).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Luiz Gabriel Gomes dos Santos do Nascimento
, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento ou destruição de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP), por duas vezes, assim como da conduta de porte de drogas para o próprio consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
FATO I (FURTO QUALIFICADO)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 18 de março de 2024, em hora anterior às 17h30min, em residência particular, localizada na Rua Filinto Muller, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias moveis, consistente em 01(um) par de chinelos da marca Kenner de cor preta com vermelho, 01(um) máquina de cartão marca Sipag de cor verde, 01 (um) para de tênis da marca Mizuno de cor azul, 01 (uma) caixa de som marca Frahm de cor azul, 01 (uma) mochila, 01 (um) frasco de desodorante pequeno, 01 (um) carregador de celular de cor preta, 05 (cinco) quilos de carne bovina e uma sacola de compras pertencentes à vítima Marcos Ferreira de Campos.

FATO II (FURTO QUALIFICADO)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 19 de março de 2024, em hora anterior às 17h44min, em residência particular, localizada na Rua Filinto Muller, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias moveis pertencentes à vítima Suelen Cristina de Oliveira Rodrigues.

FATO III (PORTE DE DROGAS)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 19 de março de 2024, em hora não determinada, no município de Alto Paraguai, o denunciado LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava 03 (três) porções de substância análoga à maconha, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Inicialmente, convém mencionar que as vítimas Marcos Ferreira de Campos e Suelen Cristina de Oliveira Rodrigues são vizinhos.

Depreende-se que nas circunstâncias acima descritas, que a equipe da Polícia Militar foi acionada pela vítima irmã da vítima, a Sra. Patrícia Oliveira Rodrigues, informando que sua irmã não estava em sua residência, pois estava em viagem, e teria ficado sabendo que a porta da residência teria sido arrombada e toda revirada.

De posse dessas informações, a equipe policial diligenciou até o local informado, sendo que a chegar no local, foram informando que a casa ao lado, ou seja, da vítima Marcos Ferreira de Campos também havia sido arrombada a porta da sua residência e alguns objetos subtraídos.

Diante disto, os policiais realizaram entrevistas com populares nas proximidades e foi dito que quem teria cometido o crime de furto teria sido o denunciado LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO, vulgo ‘‘Bibiu’’.

Com tais informações os policiais se deslocaram até a residência do denunciado, e ao chegaram no local, foram recepcionados pela genitora do acusado que realizou a entrega de alguns produtos que haviam sido furtados, tais como, bomba de ar de pé de cor amarela; chinelo Kenner de cor preta com vermelho; desodorantes e fio dental; máquina de cartão marca Sipag de cor verde entre outros objetos, não sendo encontrado o denunciado presente em sua residência no primeiro momento.

Nesse sentido, os policias levaram os objetos apreendidos até o núcleo de polícia militar, oportunidade em que a vítima Marcos Ferreira de Campos reconheceu alguns objetos como sendo de sua propriedade.

De acordo com a vítima Marcos Ferreira de Campos, ao chegar em sua casa no dia 18 de março de 2024, por volta das 17h30min encontrou a porta dos fundos de sua residência arrombada, e como a polícia militar estava na casa ao lado, comunicou os fatos aos policiais de que sua casa também havia sido furtada.

Posteriormente, os policiais realizavam rondas e receberam informações de que o denunciado teria voltado para sua residência, de imediato os policias se dirigiram o local, e realizaram a sua prisão, sendo que no momento de sua prisão portava 03 (três) porções de substância análoga à maconha.

Destaca-se, que conforme auto de constatação realizado nas residências das vítimas, foi possível constatar o arrombamento realizado nas portas
” (id. 252777153).

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau
absolveu
o apelado da acusação de ter
praticado a conduta de posse de droga para o próprio consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e o crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, CP) perpetrado contra a vítima Suelen Cristina de Oliveira, além de tê-lo
condenado
pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, CP) contra a vítima Marcos Ferreira de Campos à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 252777216).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação, cujo conteúdo passo a analisar.

1.

INDENIZAÇÃO MATERIAL

1.1. Pedido de arbitramento

Nas razões de seu recurso, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença, para que o apelado seja condenado, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, CP) contra a vítima Marcos Ferreira de Campos.

Em seu favor alega que, além da existência de pedido expresso na denúncia para fixação de valor destinado a reparação dos danos, o pleito foi reiterado nas alegações finais e, durante a instrução processual, o ofendido mencionou que sofreu prejuízo estimado entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por fim, sustenta que apesar do Superior Tribunal de Justiça atualmente adotar o entendimento de que a condenação ao pagamento dos valores a que se refere o art. 387, IV, do Código de Processo Penal depender da indicação do montante pretendido na denúncia, à época do oferecimento da peça inaugural vigia compreensão distinta que impunha apenas o dever de se requerer expressamente a sua fixação.

O pleito não comporta acolhimento.

De acordo com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em relação ao mencionado dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, ressalvados os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o cumprimento de três requisitos cumulativos, sendo eles
(i)
a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa,
(ii)
a indicação do montante pretendido e
(iii)
a realização de instrução específica destinada a garantir o contraditório e a ampla defesa (STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC).

Do mesmo modo, em processos de minha relatoria destaquei que o acolhimento do pedido de indenização pela prática criminosa depende não apenas na demonstração dos danos, mas também da indicação do valor pretendido e da realização de instrução específica (TJMT, ApCrim 0017890-42.2020.8.11.0042 e ApCrim 1008442-11.2021.8.11.0004).

No caso em tela, apesar da existência de pedidos formulados na peça inaugural (id. 252777153) e nas alegações finais (id. 252777211) para fixação de valor mínimo para fins de reparação dos danos causados pela prática criminosa, o órgão acusador não indicou o montante do valor pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito recursal.

Isso porque, a ausência de indicação precisa do valor mínimo necessário para a reparação do dano fere o princípio do contraditório e compromete o próprio sistema acusatório, pois, na prática, obriga o juiz a determinar esse valor sem a devida manifestação das partes.

Sendo assim, inviável o acolhimento da pretensão recursal.

2. DISPOSITIVO

Frente ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e mantenho a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025